Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-60.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002710-60.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZEONE DA SILVA VIEIRA - CPF: 912.848.052-04 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), JULIANA LUIZA DE ALMEIDA - CPF: 019.401.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINETE DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 639.649.373-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES RAMOS VIEIRA - CPF: 020.455.802-61 (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. O. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AOS CRIMES DO ART. 218-A DO CP E DO ART. 244-B DO E.C.A. – RÉU INCURSIONADO APENAS NAS PENAS DO ART. 217-A DO CP – FALTA DE INTERESSE –
2.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS DATAS EXATAS DOS CRIMES EM DELITOS SEXUAIS COMETIDOS VÁRIAS VEZES CONTRA CRIANÇA – PRECEDENTES – QUESTÃO SUPERADA – PRELIMINAR AFASTADA –
3.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE, COM AFASTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
4.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA INALTERADA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E SENTENCIADO AO REGIME INICIAL FECHADO –
6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca ao pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, por falta de interesse recursal, na medida em que tal pretensão já foi contemplada na sentença
, ao passo que o pedido de aplicação do princípio da consunção quanto aos crimes do art. 218-A do CP e art. 244-B do E.C.A. esbarra no fato de a condenação,
in casu
, envolver exclusivamente a infração do art. 217-A do Código Penal.

2.

Não se exige que a denúncia por delitos sexuais cometidos várias vezes contra vítimas de tenra ou pouca idade especifique as datas exatas das condutas, bastando a delimitação temporal dos atos ilícitos praticados, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a preambular delimita os meses e o ano durante os quais os abusos teriam ocorrido. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença demonstra que, no curso da instrução, o denunciado pôde exercer o contraditório e a ampla defesa em face dos fatos narrados na exordial acusatória.

3.

Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT.

4.

A materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em seu depoimento especial sem dano, a vítima confirmou os abusos sexuais anteriormente confidenciados à sua mãe e indigitou categoricamente o apelante como o agressor, encontrando-se as suas declarações corroboradas através do depoimento prestado em juízo pela própria genitora na condição de testemunha compromissada, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

5.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui método idôneo para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a eleição do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, aferidos a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva, impedem a almejada expedição do alvará de soltura.

6.

Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido, com rejeição das preliminares e, no mérito, desprovido.

APELANTE: OZEONE DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
OZEONE DA SILVA VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1002710-60.2022.8.11.0086, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, por mais de uma vez, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149868252, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
derivado da
inépcia da denúncia
, a qual não especificaria as datas exatas em que os crimes teriam sido praticados, ao que acrescenta ainda a tese preliminar de
nulidade por

falta de fundamentação na sentença
impugnada.

No mérito, vindica a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para atestar a autoria e a materialidade delitivas e, por conseguinte, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, almeja a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a sua primariedade e demais circunstâncias judiciais favoráveis; a aplicação do
princípio da consunção
quanto aos crimes do art. 218-A do CP e art. 244-B do E.C.A.; a
reabertura da instrução
, renovando-se a produção de provas periciais e testemunhais, com novo interrogatório do réu; e a revogação da prisão preventiva e concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões vistas no ID 149868256, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 157829692, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PREJUDICIAL ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigne-se que o apelo
não
deve ser conhecido na íntegra
, especificamente no que concerne aos pedidos de
aplicação do princípio da consunção
e de
redução da pena-base
ao patamar mínimo legal, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Com efeito, o requerimento de absorção dos crimes do art. 218-A do Código Penal e do art. 244-B,
caput
, do E.C.A. pelo crime do art. 217-A do CP esbarra no fato de que
a condenação,
in casu
, envolve exclusivamente este delito [estupro de vulnerável]
, não tendo o apelante sido sentenciado ou sequer denunciado pela suposta prática das duas primeiras infrações [satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente e corrupção de menores].

Ademais, em suas razões, o recorrente alega que o juízo
a quo
teria infringido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deixando de considerar a
primariedade
do agente e a sua falta de
antecedentes
criminais, bem assim valorando equivocadamente os
motivos
do delito, a
culpabilidade
, a
conduta social
e a
personalidade
do réu (ID 149868252 - Pág. 20/25).

Ocorre, no entanto, que as aludidas circunstâncias judiciais, assim como os demais vetores octogonais do art. 59 do CP, foram
consideradas
neutras
na sentença
e, por isso mesmo,
não
deram azo à elevação da pena-base
, a qual restou estabelecida no patamar 08 (oito) anos de reclusão, isto é, no limite mínimo abstratamente cominado no preceito secundário da norma que incrimina o estupro de vulnerável, consoante se extrai dos seguintes trechos do r. édito recorrido,
in verbis
:

“O crime previsto pelo artigo 217-A prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão. A
culpabilidade
do réu é a usual do delito,
não revelando peculiaridades que aumentem a reprovabilidade da conduta para além daquela que é própria do tipo
. O réu é
primário
, e
não ostenta antecedentes criminais
.
Sem elementos desabonadores quanto à sua
personalidade
ou
conduta social
. Os
motivos
são os
próprios do tipo
: a satisfação da lascívia. As
circunstâncias
constituem agravante específica a ser
considerada na fase apropriada da dosimetria
.
Sem elementos para afirmar que as
consequências
do crime tenham fugido à normalidade da espécie
. A
conduta da vítima
, uma criança de 7 anos de idade, autista, em
nada contribuiu para a prática do delito
. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 08 (oito) anos de reclusão
”
. (ID 149868242 - Pág. 9) – Grifei.

Ademais, embora a defesa argumente que
“não foram levados em conta todo o tempo que em que o Apelante permaneceu preso preventivamente, para a composição da pena”
(
sic –
ID 149868252 - Pág. 21), saliento que a prisão preventiva distingue-se da prisão-pena, na medida em que a primeira possui
caráter acautelatório
e a segunda detém
natureza sancionatória
, razão pela qual, na fase de conhecimento, o juiz, ao proferir sentença condenatória,
apenas computará o tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial
da pena privativa de liberdade, isto é, somente descontará o período de prisão cautelar se tal providência ensejar o abrandamento do regime prisional,
ex vi
do art. 387, §2.º, do CPP.

Na espécie, a juíza sentenciante consignou expressamente que
“O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente
não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto
, consoante determina o artigo 387, §2º do CPP”
(ID 149868242 - Pág. 11), motivo pelo qual não há o que se falar em cômputo do período de prisão preventiva para a composição da sanção-pena, devendo, pois, a detração penal reservar-se à fase de execução,
ex vi
do art. 66, inc. III, alínea
c
, da L.E.P.

Diante disso, e inexistindo também qualquer ilegalidade flagrante passível de ser reconhecida
ex officio
nos incrementos operados na segunda e na terceira fase da dosimetria da pena em virtude da agravante da
hospitalidade
e da majorante do
crime continuado
, as quais restaram amplamente comprovadas no curso da fase instrutória e incidiram em
quantum
razoável e proporcional [ambas na fração de 1/6], deve ser preservada a reprimenda imposta.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
OZEONE DA SILVA VIEIRA
, no que tange
aos pedidos de
aplicação do princípio da consunção
e de
redução da pena-base
ao patamar mínimo legal
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da inépcia da denúncia, alegando que a exordial acusatória deixou de especificar o tempo exato em que os crimes foram praticados, o que, segundo o réu, teria impedido que ele se defendesse em sua plenitude e pudesse contraditar a acusação.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si
e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal imputação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, acusações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta
é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso,
inviabilize a plenitude de defesa e o contraditório
,
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna.

In casu
, ao expor as condições de tempo dos estupros, a peça incoativa delimita que teriam ocorrido entre
meados de fevereiro de 2022 e 16/05/2022
,
a permitir satisfatoriamente que o acusado conhecesse a imputação que pesa sobre ele e dela se defendesse
, contraditando-a no curso do processo, como de fato o fez, tanto é que a i. defesa trouxe à baila inclusive Folha de Ponto do increpado abrangendo o período mencionado, isto é, dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022 (ID 149868233), a fim de arguir que ele não poderia ter incorrido nos crimes.

Ademais, como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do
Custos Legis
,
“as circunstâncias que delimitam o fato delituoso no tempo e no espaço, conforme descrição contida na peça acusatória, são doutrinariamente conhecidos como ‘elementos acidentais’ e, por isso, algumas delas não afetam necessariamente o exercício da defesa pelo acusado”
. (ID 157829692 - Pág. 3).

Não bastasse, é cediço que,
em delitos sexuais praticados várias vezes contra vítimas de tenra ou pouca idade
, em semelhantes condições de local e de
modus operandi
,
é inviável exigir que o
Parquet
indique, com precisão cirúrgica, as datas das condutas ilícitas
, notadamente porque, nesses casos, via de regra, nem mesmo a própria criança ou adolescente vitimada consegue especificar com exatidão as datas dos eventos traumáticos, o que, todavia, não necessariamente inviabiliza que o increpado se defenda dos fatos que lhe são atribuídos.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Não se exige que a denúncia por delitos sexuais cometidos inúmeras vezes contra criança especifique as datas das condutas, ante outra delimitação temporal dos atos praticados, como no caso em que se apontou os anos nos quais o denunciado perpetrou a conduta ilícita descrita na inicial
.
Ainda, a superveniência da sentença denotou que a defesa exerceu o contraditório e a ampla defesa em face dos fatos narrados na inicial acusatória”.
(AgRg no AREsp n. 1.765.832/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021) – Destaquei.

“2. Conforme exaustivamente comprovados nos autos,
considerando a dificuldade inerente a uma criança vítima de abuso sexual em precisar as datas das investigas criminosas, entendo ser lídima a sentença e em perfeita correlação com a denúncia, ao concluir pela condenação do acusado, porquanto a exordial acusatória não deixou dúvidas acerca do momento em que perpetrados os atos de libidinagem: entre 1º/1/2006 e 03/01/2018
”
. (AgRg no AREsp n. 1.789.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 9/3/2021, DJe de 17/3/2021) – Grifei.

“1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal
, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos,
a alegada imprecisão quanto ao período em que os crimes teriam ocorrido não maculou a inicial acusatória, nem impediu o exercício da ampla defesa, mesmo porque explicitado na denúncia que os abusos se deram por algumas vezes e em datas não definidas, à época em que a ofendida possuía entre 11 e 12 anos de idade, de modo que restaram atendidos, satisfatoriamente, os requisitos legais exigidos para que se garantisse ao réu o exercício dos direitos constitucionais mencionados
”
.

(AgRg no AREsp n. 782.343/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 4/10/2018, DJe de 18/10/2018) – Destaquei.

Por fim, consigne-se que, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, mostra-se
manifestamente
descabida
e impertinente, neste grau recursal, a
alegação
de
inépcia da denúncia
, conforme a iterativa jurisprudência do e.
Tribunal da Cidadania
:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – Destaquei.

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(
AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente sustenta a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que a magistrada
a quo
deixou de analisar todos os pleitos formulados pela defesa em suas alegações finais e de fundamentar devidamente o édito condenatório, tudo em violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A preliminar
tampouco merece ser acolhida
.

A uma
, porque o apelante sequer discrimina quais pedidos ou teses deixaram de ser enfrentados pela juíza sentenciante no provimento jurisdicional monocrático, sendo de se pontuar que, ao que se pode extrair das alegações finais defensivas, a i. defesa arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa por inépcia da denúncia e requereu, em linhas gerais, a absolvição por falta de provas judicializadas capazes de atestar a autoria e materialidade delitivas ou, não sendo este o caso, a fixação da pena no mínimo legal ante as condições favoráveis do acusado, a eleição do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (ID 149868237).

Frise-se que todos estes pontos foram explicitamente enfrentados em sede do pronunciamento judicial impugnado, ainda que de maneira concisa, alguns inclusive acolhidos, conforme se depreende do ID 149868240, importando salientar também que, como se sabe, decisões sucintas não se confundem com carência de fundamentação, a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões
pelas quais de seu recurso não se conheceu”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

A duas
, porque, embora o apelante consigne em suas razões recursais que
“A sentença que não aprecia todos os pedidos formulado é nula
, posto que a prestação jurisdicional se mostra incompleta”
(
sic –
ID 149868252 - Pág. 25), a jurisprudência deste e. Sodalício estadual, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores, consolidou-se em
sentido diametralmente oposto
.

Com efeito, o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar todas as teses deduzidas pelos litigantes, contanto que os fundamentos efetivamente expostos nas razões de decidir da sentença sejam suficientes para permitir a compreensão dos elementos que formaram o convencimento motivado do magistrado, já que a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Nesse sentido, colho os precedentes deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que
o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes
, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido
(...)”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

Na presente hipótese, infere-se do édito reprochado que a MM.ª Magistrada sentenciante refutou a preliminar arguida em memoriais com base na inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive invocando precedente do Tribunal da Cidadania para reforçar seu entendimento, e, em seguida, elencou explicitamente os elementos de prova que a levaram a concluir pela existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria do apelante, notadamente os depoimentos prestados pela vítima e por sua genitora, tudo ao tempo em que alinhavou também os motivos pelos quais as declarações da esposa do réu e a Folha de Ponto do acusado não eram suficientes para elidir a sua culpabilidade.

Na sequência, a julgadora analisou idoneamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando-as neutras, e expôs as razões de incidência da agravante da hospitalidade e da majorante continuidade delitiva, esta última na mínima fração legal, antes de fixar o regime inicial fechado em virtude da quantidade de pena
in concreto
e de negar ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ante a subsistência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, não há o que se falar em carência de fundamentação ou em ofensa à regra do art. 93, IX, da CF.

Por derradeiro, pontue-se que, uma vez rejeitadas ambas as preliminares de nulidade arguidas nas razões recursais e considerando que a presente ação penal rendeu estrita observância ao devido processo legal e a todos os seus corolários,
descabe
acolher o pleito defensivo de reabertura da instrução criminal, com confecção de laudo psicológico da vítima, reinquirição das testemunhas de acusação e novo interrogatório do acusado, devendo a alegada deficiência dos elementos de convicção angariados ao feito ser analisada em sede do mérito, especificamente no pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, em datas e horários incertos, mas sabidamente entre meados do mês de fevereiro de 2022 e o dia 16/05/2022, na Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante
OZEONE DA SILVA VIEIRA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a vítima
H. O. S.
, de 07 (sete) anos de idade à época dos fatos.

Segundo a proposição ministerial, o réu é convivente da babá da ofendida e, em diversas ocasiões, aproveitou-se dos momentos em que esteve sozinho com a menor para beijá-la na boca e tocar lascivamente em sua vagina, chegando a praticar sexo oral na criança e a obrigá-la a pegar em seu pênis e a masturbá-lo.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no art.
217-A,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, por mais de uma vez na forma do art. 71, todos do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 149868150); do Ofício n.º 0269/2022/CTNM/MT, expedido pelo Conselho Tutelar (ID 149868163 - Pág. 16/17); do laudo de exame pericial de constatação de violência sexual (ID 149868163 - Pág. 38/41); do documento de identidade da vítima
H. O. S.
, atestando que a menor nasceu em
07/08/2014
e, portanto, contava com 07 (sete) anos de idade à época dos fatos (ID 149868163 - Pág. 26); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material dos delitos, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos na boca, toques lascivos nas partes íntimas da vítima e passadas de língua na vagina da menor, que dificilmente ocasionam rotura do hímen e raramente deixam vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que, na hipótese, o simples fato de o laudo de exame de constatação de violência sexual ter concluído pela ausência de lesões himenais, por si só, não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Aqui, friso não ignorar que o recorrente sustenta em suas razões recursais que,
“Nos crimes de estupro pune-se o ato de libidinagem
violento
,
coagido
,
obrigado
,
forçado
, buscando o agente constranger a vítima à conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso”
(ID 149868237 - Pág. 12) e que o exame de corpo de delito não evidencia qualquer sinal de tais violências, de modo que não estaria provada a ocorrência dos abusos.

Por outro lado, ao contrário do que sugere a i. defesa e diferentemente da previsão geral tipificada no art. 213 do Código Penal, o delito de
estupro de vulnerável
positivado no art. 217-A do mesmo códex
não
sanciona apenas conjunção carnal e atos libidinosos perpetrados
mediante violência ou grave ameaça

Aliás, em se tratando de vítima menor de 14 (quatorze) anos ou vulnerável, são inclusive
prescindíveis e desnecessárias a
vis compulsiva
ou a
vis absoluta
, consumando-se o crime ainda que haja o consentimento da parte ofendida, já que
a violência é
absolutamente
presumida pelo próprio tipo penal
.

Não por outra razão, tratando-se de estupros de vulnerável cometidos com o mesmo
modus operandi
do caso
sub judice
, isto é, sem violência e na forma de atos de libidinagem,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal e o próprio depoimento da vítima.

Nesse sentido:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

“A condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que
o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram
a autoria
e a materialidade delitiva
”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Destaquei.

Na mesma toada,
em situação pretérita, este Sodalício estadual decidiu pela legalidade da condenação criminal, a despeito da conclusão obtida pelo exame pericial quanto à ausência de lesões na vítima, ao dispor que
“
é
irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência himenal e ausência de quaisquer lesões
(...)”.

(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, DJE 22/06/2015) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
OZEONE DA SILVA VIEIRA
nos eventos ilícitos a respaldar a sua condenação criminal, na medida em
que foi expressamente apontado pela vítima
H. O. S.
como o autor
dos abusos sexuais perpetrados contra ela
.

Com efeito, após confidenciar os estupros à sua mãe e depois do registro do boletim de ocorrência por parte da genitora
, a menor foi formalmente ouvida nestes autos em uma única oportunidade
, mediante o depoimento especial sem dano de que trata a Lei n.º 13.431/2017, colhido em sede do Incidente de Produção de Prova Antecipada n.º 1002510-53.2022.8.11.0086 (ID 149868176 e ss.), quando então
declarou à psicóloga do juízo
que possui 07 (sete) anos de idade e que estuda de manhã, bem assim que, durante as tardes, costumava ficar na casa da “tia
Mirtes
”, onde também residia o seu esposo, “tio
OZEONE
”.

A vítima

disse que não fica mais na aludida residência e, quando perguntada o motivo, demonstrou certa resistência em responder, alegando que não podia e nem tinha coragem de contar, pois era um “segredo” muito “forte e importante”, antes de questionar a psicóloga se esta conhecia o “tio
OZEONE
” e de se referir a ele como “ladrão”.

Conforme as perguntas da profissional foram avançando, a ofendida aduziu já ter contado o tal segredo à sua genitora, que então acionou a polícia, sendo que, uma vez indagada sobre o motivo pelo qual chamara o recorrente de ladrão e o que ele havia feito,
a criança revelou a ocorrência dos abusos
, informando categoricamente à psicóloga que
o apelante lambeu a sua “cocóta” [vagina] e fez com que ela “mexesse no negócio” dele
, após o que o acusado
exigia que ela mantivesse segredo
sobre o ocorrido.

Nas palavras da infante,

“
ele lambeu a minha ‘cocóta’
. E aí ele
fez
[inaudível]
eu mexer no ‘negócio’ dele
.
(...).
Ele falou que, se eu contar para a tia Mirtes
, que ele é esposo da tia Mirtes,
ele ia ser preso
. Se eu contasse o segredo, que eu acabei de falar (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149868176 - Pág. 65) – Grifei.

Ainda em sede da escuta sem dano,
a vítima elucidou que o increpado abusou dela
duas vezes

e que, antes de investir contra a sua dignidade sexual,
ele dizia a ela que queria porque
“era interessado em cocótas”
, bem assim narrou a ofendida que
os ilícitos ocorreram às quartas-feiras, quando ele folgava do serviço
, e eram levados a efeito no único quarto da casa, nos momentos em que a “tia
Mirtes
” não se encontrava na vivenda.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Sobre a temática, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em
sede
de Uniformização de Jurisprudência, o

Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntico sentido é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

Na presente hipótese, conquanto a vítima não tenha detalhado à psicóloga do juízo os pormenores que cingiram as execuções delitivas com a mesma riqueza que confidenciou os delitos à sua mãe, ainda assim, não há como ignorar que
a infante foi expressa ao confirmar a ocorrência dos estupros
e revelar à profissional que o acusado, em
pelo menos duas ocasiões
,
passou a língua em sua vagina
e
fez com que ela o masturbasse
, sendo de se pontuar que o seu relato não se reveste de qualquer contradição, incongruência ou inconsistência intrínseca capaz de maculá-lo ou de lhe esmaecer o vigor probatório.

Além disso, pontue-se que a
genitora da ofendida
explicou que, após o desvelamento dos crimes,
pediu à filha que não contasse a ninguém sobre estupros
e que a
própria vítima também não queria mais tocar no traumático assunto
, o que certamente justifica eventual resistência da menor em esmiuçar mais detalhadamente cada um dos episódios delitivos à psicóloga do juízo, dizendo se tratar de um “segredo”, muito “forte” e “importante”, cujo conteúdo ela não podia revelar.

Outrossim, tem-se que o depoimento especial sem dano da vítima – seja com relação aos elementos tangenciais do contexto fático em que ocorreram os crimes, seja no que refere aos estupros propriamente ditos –
encontra amplo respaldo na prova oral colhida em juízo
.

Deveras, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha compromissada
Edinete dos Anjos Oliveira
declarou que é genitora da vítima
H. O. S.
e que, à época dos fatos, trabalhava o dia inteiro, ao passo que a sua filha estudava pela manhã, e a moça que até então cuidava da menina durante as tardes não poderia mais fazê-lo, razão pela qual a declarante passou a procurar por outra pessoa que pudesse ficar com a filha no período vespertino, contexto em que se lembrou da esposa do réu
OZEONE
, de nome
Mirtes
, haja vista que frequentavam a mesma igreja e já conhecia a sua família fazia cerca de dois anos, complementando que
Mirtes
aceitou o encargo, que ambas acertaram um valor e que, com o início das aulas, em fevereiro de 2022, começou a deixar a vítima na casa do réu nos dias de semana, à tarde.

Ainda em juízo, a depoente asseverou que a esposa do increpado, embora costumasse levar
H. O. S.
para as aulas de música nas segundas e sextas-feiras, outras vezes deixava a menor em casa com o seu filho mais novo, de nome
Jônatas
, ambos aos cuidados do apelante, quando precisava levar a filha mais velha [
Cibele
, de 11 anos] à aula.

Edinete
disse ainda que, quando lhe confidenciou os abusos, sua filha foi contundente ao expressar que,
às vezes, as crianças eram deixadas sozinhas por Mirtes na residência com o recorrente
e que, no próprio dia em que os fatos ilícitos vieram à tona, a esposa do acusado chegou em casa depois que a menor já havia contado sobre os crimes aos filhos de
Mirtes
e
OZEONE
, os quais não teriam acreditado na ofendida e teriam então repassaram tais informações à mãe.

A testemunha aduziu que, na data em questão, foi até a residência do acusado para buscar a filha e que, de imediato, percebeu que ela se apresentava contrariada [
“ela já veio pisando duro, com uma cara fechada, a minha filha”
], o que fez com que a depoente perguntasse o motivo à criança e, em seguida, à
Mirtes
, que vinha logo atrás, ao que a última, demonstrando nervosismo, respondeu que era para a declarante conversar com a filha, porque esta havia comentado sobre “abuso” com os seus filhos.

Prosseguindo com o relato testemunhal,
Edinete
narrou que, quando chegaram em casa, novamente perguntou à filha se algo havia ocorrido e a menor questionou se o pai participaria da conversa e se ela apanharia se contasse e, só depois de ser acalmada e assegurada de que podia dizer a verdade,
a ofendida revelou à mãe que o apelante,
além de exibir a ela imagens pornográficas
,
lambia a sua “cocóta”
[vagina] e
a obrigava a masturbá-lo
[tendo a infante inclusive
descrito partes do pênis e simulado com gestos o ato de masturbação masculina para a genitora
], após o que
pedia segredo à criança e dizia que ninguém podia saber
.

Por serem de inteira pertinência, colho trechos do relato judicial da testemunha
Edinete
, remetendo-se ao que lhe confidenciou a infante,
in verbis
:

“Então, quando eu cheguei em casa com a minha filha, eu disse ‘
Helena
, agora nós vamos conversar’. Ela: ‘o papai também vai participar dessa conversa, mamãe?’. Eu falei ‘a princípio, não. Vamos conversar eu e você e, depois, caso seja necessário, a mamãe vai falar com o papai. ‘Mas a senhora vai me bater?’. Eu disse que não. ‘Não vou. Só quero que você me diga toda a verdade. O que você falou para os filhos da
Mirtes
? O que você falou?’.
‘Ah, eu só falei as coisas que meu tio faz comigo’. Eu disse ‘e o que foi?’.

Aí ela disse ‘ah, mãe, eu falei, porque ele lambe a minha cocóta’
.
Aí eu disse ‘mas como assim, filha?’.
‘É, mãe’ e mostrou inclusive, pegou na bochecha e fez o gesto
. Eu disse ‘filha, mas porque você deixava isso, filha?’.
‘Ah, mãe, eu achava nojento, mas ele pedia por favor, por favor e, em troca, ele brincava comigo’
. (...). Aí eu disse ‘mas como assim, filha?
Quando que isso acontece, filha?’. ‘Nas quartas-feiras, mãe, quando ele está de folga
(...) no quarto, eu fecho a porta. Teve um dia que o
Jônatas
bateu, eu acho que o
Jônatas
suspeitou’, não nessas palavras, né, que é criança, ‘aí ele disse que a gente estava jogando’. (...).
Ela disse ‘mãe, ele me mostrou uma foto do negócio do homem e da mulher, mãe, juntando (...) e ele pedia para eu tentar fazer com ele’
. ‘Filha, e você tentava? Mãe, eu tentava, porque ele pedia por favor. Eu falei para ele que eu achava nojento’
(...).
Aí falou que também ele beijava na boca, disse que beijava na boca dela assim
.
Eu
perguntei se ela colocava a boca nas partes, ela disse que ‘não, mas que fazia assim [testemunha simula gesto de masturbação masculina], tem uma pele, mãe, uma pele que é muito nojento’. E fazia assim, então eu entendi que, pelo que ela disse, existia a questão de ela fazer a masturbação
. (...).
Inclusive ela disse que a parte de lamber, que ele dizia que fazia isso com a ‘tia Mirtes’
. (...). E
ela dizia que ele dizia que era segredo, que ninguém podia saber
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 149868229) – Destaquei.

A testemunha aduziu que, embora não tenha dado a devida atenção à época, cerca de um ou dois meses antes de os fatos virem à tona, a vítima já havia dito à mãe, durante o banho, que o réu era o seu tio “mais forte de todos” e que a carregava, comentando a menor, contudo, que a
“a tia
Mirtes
não pode saber”
.

Segundo a testemunha, sua filha lhe relatou que a dinâmica ilícita
não consistiu em um episódio isolado e se deu por algumas vezes
, ao que acrescentou ainda a informação de que, após o desvelamento dos estupros, dirigiu-se à casa do réu e, lá chegando, encontrou apenas
Cibele
, filha de
OZEONE
e
Mirtes
, a quem a declarante indagou se a vítima
H. O. S.
já havia sido deixada sozinha na residência aos cuidados do recorrente e
Cibele
respondeu afirmativamente.

A testemunha pontuou em audiência que, em nenhum momento, duvidou da versão dada por sua filha, inclusive ressaltando que
ela não teria condições de inventar ou fantasiar tal narrativa
, seja em virtude da sua personalidade e da sua condição de
autista
, seja em razão da
falta de conhecimento prévio a respeito da genitália masculina e do tema sexual
.

Nas palavras da depoente,
“Eles são muito literais, na verdade, os autistas. Eles são incapazes de inventar uma situação e, principalmente, de manter uma coisa que não é verdade. (...). Em momento algum eu duvidei da minha filha, porque ela não tinha condição de inventar. Nem nu na frente dela meu esposo nunca ficou. Tanto é, ela não sabia nem de fato das partes, de nada disso aí ela não tem noção, do ato sexual ela não tem noção”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149868229) – Destaquei.

Ainda em juízo,
Edinete
elucidou que a menor passou as tardes no domicílio
do réu de fevereiro até os meados de maio do ano de 2022
e que, desde os fatos, a criança tem apresentado algumas
mudanças de comportamento
, como retração e aversão ao uso de saias ou vestidos sem um
short
por baixo.

No que tange ao relato da vítima de que o réu “lambia a ‘cocóta’”, a testemunha esclareceu que
ela e a filha se utilizavam deste termo para se referirem à vagina
. Quanto à autoria delitiva propriamente dita, a declarante disse que chegou a indagar a menor sobre a qual tio ela se referia quando narrava os abusos e que a menina respondia expressamente, em suas palavras,
“mãe, ninguém, ninguém nunca fez isso comigo, ninguém,
só o tio OZEONE
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 149868229) – Grifei.

Por fim, perante a autoridade judiciária, a genitora da vítima asseverou que, após o descobrimento dos fatos, confrontou o acusado e sua esposa, dizendo a ele que
“minha filha me falou o que tu fazia com ela”
, sendo que, a partir dessa fala e sem que ela sequer fornecesse maiores detalhes, o réu apresentou nervosismo [
“ficou branco como uma cera”
] e passou a negar, dizendo coisas do tipo
“eu não fazia; eu não fiz nada com a sua filha; eu nunca toquei na sua filha”
.

Não obstante o recorrente, em suas razões recursais, tente colocar em xeque a credibilidade da mãe da ofendida enquanto testemunha,
não é razoável crer que Edinete arquitetaria artificiosamente a ocorrência dos eventos ilícitos
e utilizaria a própria filha
como a suposta vítima e protagonista dos episódios delitivos, submetendo-a assim à
estigmatização social
, ao
minucioso escrutínio da Justiça
e às
agruras de um processo penal
, no afã de prejudicar gratuitamente o réu, mesmo porque, conforme a própria
Edinete
admite, ela era amiga da família do recorrente havia anos; precisava dos serviços de babá fornecido pela esposa do acusado; nunca teve problema ou atrito com ele; e o considerava pessoa de sua confiança e círculo de amizade; além de respeitá-lo como um dos líderes da igreja em que congregavam.

Da mesma forma,
inexiste qualquer elemento nos autos capaz de plantar dúvida quanto à veracidade o relato da ofendida
ou a indicar que a sua narrativa consistiria em fantasia pueril ou falsa memória implantada na criança. Pelo contrário, as provas dos autos evidenciam que a vítima consiste em uma
menina de 07 (sete) anos de idade
,
autista
,
sem qualquer conhecimento prévio de sexo e da genitália de um homem
, que, a despeito disso tudo, descreveu com detalhes explícitos à mãe as imagens pornográficas de conjunção carnal que lhe foram exibidas pelo réu e o movimento do prepúcio durante a masturbação masculina à qual o apelante a compelira.

Frise-se que as declarações da ofendida e o depoimento de sua genitora consistem em provas de natureza
cautelar antecipada
e
judicial
, respectivamente, e se prestam plenamente evidenciar a responsabilidade criminal do acusado e a respaldar a prolação do édito condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.

Não bastasse, tem-se que a ocorrência dos estupros e a autoria do apelante podem ser extraídas ainda a partir do depoimento extrajudicial da Conselheira Tutelar
Juliana Luiza de Almeida
, a qual, embora não tenha sido ouvida em juízo, confirmou à autoridade policial a versão narrada pela genitora da ofendida.

Como é cediço, o art. 155 do CPP veda que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito, no entanto, a teor da jurisprudência iterativa do e.
STJ
,
“
mister se faz reconhecer que
tais provas
, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz,
desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”
.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Negritei.

Com relação à
Folha de Ponto do apelante
nos meses de
fevereiro a maio de 2022
, é possível extrair dos aludidos documentos que, a partir de
16/02/2022
(quarta-feira) até
20/04/2022
(quarta-feira), na
maioria das segundas, quartas e sextas-feiras, o apelante não assinou os pontos de entrada e de saída vespertinos
, limitando-se a bater os pontos de entrada [06h00min] e de saída [11h00min] matutinos (ID 149868233).

Deste modo, os cartões-ponto, a meu ver, não constituem contraprova apta a atestar que o acusado estava ausente da residência nas tardes em que a vítima era deixada no local para ser cuidada pela babá; ao revés, demonstram que o acusado, aparentemente,
não trabalhou em grande parte das tardes compreendidas em março e abril
e, com isso, confirmam a viabilidade logística dos abusos relatados pela ofendida e espessam a verossimilhança da sua versão.

Aliás, em ambas as fases processuais, a vítima
H. O. S.
e sua genitora
Edinete dos Anjos Oliveira
são contundentes ao expressar que os crimes foram cometidos em tardes de quarta-feira, data em que o recorrente folgava do serviço, sendo que, na delegacia e em juízo, tanto ele quanto a sua esposa
Mirtes Ramos Vieira
confirmam que, a partir de março de 2022, o apelante passou a folgar nas quartas-feiras.

Assim sendo, conquanto
Mirtes
sustente em juízo que o seu companheiro jamais teria ficado sozinho com a vítima e não haveria tido chance de perpetrar os abusos, tal assertiva, por si só, não deve dar azo à reforma do édito condenatório.

A uma
, porque a alegação vai de encontro direto com o que foi narrado categoricamente pela menor
H. O. S.
em seu depoimento especial e pela testemunha
Edinete
em juízo, as quais foram unívocas ao descrever que o réu se aproveitava dos momentos em que ficava só na casa com a ofendida e com o pequeno
Jônatas
para levar a primeira ao quarto e praticar os crimes; não se descurando que a própria filha do recorrente,
Cibele
, admitiu a
Edinete
que
Mirtes
às vezes deixava a vítima e
Jônatas
em casa aos cuidados do increpado.

A duas
, porque, como dito,
Mirtes
é esposa do acusado e, por motivos óbvios de impedimento, suas declarações devem ser recebidas
cum grano salis
, tanto é que foi ouvida na condição de informante e isentada de compromisso legal, não podendo suas alegações se sobrepor ao relato da testemunha compromissada e à versão da vítima, que goza de relevância probante diferenciada em delitos desta estirpe.

A três
, porque as declarações da informante contêm algumas inconsistências
que mitigam a sua credibilidade, conforme se extrai dos bem lançados trechos da r. sentença impugnada, com cujas razões de decidir ora faço coro,
in verbis
:

“Também
não é crível o argumento de que Mirtes jamais deixou Helena em casa aos cuidados do réu enquanto levava a filha mais velha às aulas de música às quartas-feiras, pois suas justificativas para esse comportamento são contraditórias à conduta que ela mesma admite
. Segundo a informante,
mesmo sem jamais desconfiar de qualquer conduta do réu, sempre que saiu de casa levou consigo as três crianças (mesmo de bicicleta em algumas ocasiões)
, já que havia assumido com Edinete essa responsabilidade de cuidar de Helena. Contudo,
essa justificativa não se mostra coerente com a conduta da informante em deixar Helena aos cuidados de sua filha de apenas 11 anos, no centro da cidade (em frente à orquestra), enquanto ela ia ao banco, circunstância que, a princípio, exporia a criança a risco muito maior do que deixa-la aos cuidados do próprio marido, em quem ela e a própria família da vítima, em tese, confiavam
”
. (ID 149868240 - Pág. 6/7) – Destaquei.

Enfim, frise-se que a testemunha arrolada pela defesa,
Eva Joana Martins
, vizinha do apelante, prestou declarações meramente abonatórias da conduta do réu e pouco contribuiu para a elucidação dos fatos narrados na denúncia.

Diante deste cenário probatório, concluo que a simples negativa de autoria do increpado e o depoimento prestado por sua companheira na condição de informante, por si sós, não bastam para suplantar a narrativa coerente da vítima, corroborada que está pelo depoimento judicial da testemunha compromissada.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelos delitos de estupro de vulnerável que lhe são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, por mais de uma vez, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

Do almejado direito de recorrer em liberdade
:

No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade, o pleito
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, verte da r. sentença condenatória que, ao manter a segregação cautelar do apelante, o juízo da instância singela remeteu-se aos requisitos que inicialmente ensejaram a imposição da medida extremada, ressaltando que estes
subsistem inalterados
(ID 149868240 - Pág. 12).

Assim sendo, na contramão do que sugere a i. defesa,

obrou em acerto a MM.ª Magistrada
a quo
,
não havendo o que se falar em carência de fundamentos no pronunciamento judicial,
na medida em que constitui entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual que a
motivação
per relationem
ou aliunde é idônea
para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Aliás, com o fito de pacificar o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 50
, cuja redação dispõe que
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Deveras, analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, inexiste qualquer motivo plausível para a soltura, diante da presença
in casu
do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório em primeiro grau de jurisdição, o qual é mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito”.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte
Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, infere-se da decisão que originalmente decretou o
carcer ad cautelam
que a custódia se faz necessária em virtude do
risco à ordem pública
, aferido a partir da
gravidade concreta da conduta
e do
modus operandi

utilizado para a consecução do crime (ID 149868163 - Pág. 46/51).

Com efeito, as provas dos autos atestam que o recorrente, na condição de esposo da babá da vítima, de apenas 07 (sete) anos de idade, aproveitou-se dos momentos em que a sua companheira se ausentava da residência e, em pelo menos duas oportunidades, levou a criança para o quarto, onde exibiu a ela imagens pornográficas, beijou-a lascivamente na boca, passou a língua em sua vagina e a compeliu a masturbá-lo, tudo isso enquanto o seu filho de 06 (seis) anos de idade também estava na casa e, em uma ocasião, batia à porta do cômodo, peculiaridades que, a meu ver, denotam a elevada periculosidade social do agente e a gravidade diferenciada do
modus operandi
, com inegável gravame à coletividade.

Mesmo porque a menina era deixada no domicílio do increpado a fim de que fosse cuidada durante o horário de serviço de sua genitora, a qual confiava e nutria amizade pelo réu e por sua esposa, além de respeitá-lo enquanto um dos líderes [ancião/membro dirigente] da igreja na qual todos congregavam, o que corrobora a gravidade em concreto da conduta ilícita e, ao menos por ora, justifica a manutenção do ergástulo, com vistas à garantia da ordem pública.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, deve se ter em mente que o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Não bastasse, a prisão preventiva do ora apelante e a fundamentação aventada no decreto constritivo já foram objeto de análise por esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1011115-52.2022.8.11.0000, no bojo do qual, por unanimidade, denegou-se a ordem (ID 149868209).

Por fim
uma vez constatada a presença do
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
, são irrelevantes eventuais predicados pessoais abonatórios, como a primariedade técnica e a ocupação lícita, nos termos do
Enunciado n.º 43

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso
de apelação criminal

interposto por
OZEONE DA SILVA VIEIRA
, deixando de conhecê-lo no que tange aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e de aplicação do princípio da consunção, por falta de interesse.

Na extensão do que foi conhecido,
REJEITO

as preliminares
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1002710-60.2022.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023